Tribunal: TJES
Processo: 5001198-29.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-29.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VICTOR OLIVEIRA MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001198-29.2022.8.08.0030.

APELANTE: VICTOR OLIVEIRA MATOS.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO.
AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 927, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1076 DO STJ.

1. -
O art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão [...] os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

2. - Sobre
a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1076 firmou as seguintes teses vinculantes: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. - No caso, a fixação da verba honorária sucumbencial no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a partir do critério de equidade não se afigura correta. O autor logrou êxito na demanda e obteve proveito econômico de
que R$35.936,58 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme notas fiscais juntadas nos ids 14404762, 18378293 e 18378294.

3. - A verba honorária sucumbencial deve ser fixada em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido na demanda, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

4. - Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001198-29.2022.8.08.0030.

APELANTE: VICTOR OLIVEIRA MATOS.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Vitor Oliveira Matos
em face d
a
respeitável sentença
proferida nos autos da “AÇÃO ORDINÁRIA com pedido liminar e de gratuidade de justiça” proposta por ele contra
Estado do Espírito Santo
, que julgou “PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC”.

Por meio da respeitável sentença recorrida foram fixados “honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC”.

Nas razões do recurso (
id 7813240
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “pleiteou nos autos o fornecimento de aparelhos necessários à manutenção de sua saúde, cujo valor total, aferido depois do cumprimento das decisões proferidas, foi de R$ 35.936,58, conforme notas fiscais juntadas aos autos sob os ids 14404762, 18378293 e 18378294” (p. 2); 2) “O valor acima não é inestimável nem irrisório e muito menos muito baixo. Dito isso, a sentença que fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 por critério de equidade, além de contrariar a ordem legal disposta no artigo 85 do CPC, se omitiu na aplicação do tema 1.076 do STJ” (p. 2); e 3) não deve ser aplicado o critério de equidade.

Requereu “a reforma da sentença, quanto à fixação de honorários, que devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, que foi de R$ 35.936,58, conforme notas fiscais juntadas aos autos sob os ids 14404762, 18378293 e 18378294, nos termos do artigo 85, §2° e 3º do Código de Processo Civil”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

O art. 927, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que “Os juízes e os tribunais observarão [...] os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

Em relação
à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1076 firmou as seguintes teses vinculantes: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, a fixação da verba honorária sucumbencial no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a partir do critério de equidade não se afigura correta. O autor logrou êxito na demanda e obteve proveito econômico de
que R$35.936,58 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), conforme notas fiscais juntadas nos ids 14404762, 18378293 e 18378294.

Levando em consideração a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação da demanda, entendo que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser de 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

P
osto isso,
dou parcial
provimento
à
apelação, reformo
em parte
a respeitável sentença
e fixo
a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pelo apelante, que corresponde
a

R$35.936,58 (trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o relator